Tribunal: TJBA
Processo: 8044979-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044979-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL FIAIS DE SOUZA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):MOISES BATISTA DE SOUZA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVIDAMENTE RECEBIDA. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA LIMINAR ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminar para apreensão de veículo financiado com cláusula de alienação fiduciária. 2. O Agravante argumenta, entre outros pontos, que: a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente, o que invalidaria a constituição em mora; haveria prejudicialidade externa e conexão com ação revisional anterior; não houve apreciação da contestação antes da concessão da liminar, o que violaria o contraditório; e que a liminar foi proferida de modo inesperado, sem oportunidade de manifestação. 3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões jurídicas discutidas são: a) se a constituição em mora depende do recebimento pessoal da notificação extrajudicial; b) se a existência de ação revisional impede o processamento da ação de busca e apreensão; c) se a alegação de encargos abusivos afasta, por si só, a mora; d) se houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou ocorrência de decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A constituição em mora do devedor fiduciante foi regularmente demonstrada por notificação encaminhada ao endereço contratual, cuja entrega foi comprovada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132. 6. A existência de ação revisional anterior não implica conexão processual nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e precedentes do STJ. Os pedidos são distintos e podem ser processados de forma autônoma. 7. A alegação genérica de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade do contrato não afasta, por si só, a mora, especialmente quando não instruída por laudo técnico ou prova robusta. A análise da legalidade das cláusulas exige instrução probatória a ser realizada na própria ação revisional. 8. O rito especial da busca e apreensão autoriza o contraditório a ser exercido após a execução da liminar (contraditório diferido), conforme dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Tal entendimento foi consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1040. 9. A alegação de decisão surpresa não prospera, pois a concessão de liminar sem prévia oitiva da parte contrária está expressamente prevista em lei, sendo legítima desde que preenchidos os requisitos legais, como no caso em análise. 10. A decisão agravada observou os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, com prova da relação contratual e inadimplência documentada. O bloqueio RENAJUD é medida assecuratória adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado e o bloqueio RENAJUD. 12. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada mediante notificação enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro. A ação revisional não impede a tramitação autônoma da ação de busca e apreensão, que admite concessão de liminar sem oitiva prévia do devedor e contraditório diferido, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 3º e 9º; CPC, art. 10; STJ, Temas Repetitivos 1040 e 1132. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8027839-09.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Andrade, pub. 14/08/2024; TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8022025-21.2021.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Guimarães de Jesus, pub. 30/03/2022; TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8007490-87.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 17/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8044979-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAFAEL FIAIS DE SOUZA e agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora